Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006336-44.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ART. 392, INC. II, DO CPP. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIENTE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE. ATOS EXECUTÓRIOS. RECONHECIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - Determina o art. 392, inc. I, do CPP a intimação pessoal do réu preso a respeito da sentença penal condenatória. Em se tratando de réu solto, o mesmo artigo, no inciso II, estabelece que é suficiente a intimação do defensor por ele constituído, o que pode se dar por meio de publicação no órgão oficial. O entendimento da jurisprudência é firme nesse sentido também no que se refere à ciência da Defensoria ou de Defensor Dativo, apenas salientando que, nesse caso, a intimação deve ser pessoal, o que ocorreu. II - Qualquer vício na intimação do réu somente poderia ser reconhecido se este ofendesse a ampla defesa e o contraditório, causando-lhe prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullité sans grief. III - Preserva-se a condenação pelo crime de tentativa de furto mediante concurso de pessoas, quando as declarações das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria. IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - Iniciada a execução com o anúncio do assalto, mas não se consumando o crime por circunstâncias alheias às vontades do agente, não há que se falar em atos meramente preparatórios, mas sim, em crime tentado, nos moldes do art. 14, inc. II, do CP, tal como consignado na sentença. VII - Para o reconhecimento do privilégio, intitulado no art. 155, § 2°, do CP, a norma exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada. Não sendo realizada avaliação do bem, sequer indireta, inviabilizada a aplicação da minorante. Precedentes. VIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 155, § 2°, do Código Penal, sustentando que a ausência do laudo de avaliação econômica do bem não impede a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 155, § 2°, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE BAGATELA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS E MULTIRREINCIDÊNCIA. ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Tribunal, em precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, baseados não só no princípio da insignificância, mas também nos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, tem admitido o afastamento da tipicidade material para os delitos de furto, desde que observados a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...] 3. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022). Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 899.516/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/6/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. VALOR DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO AVALIATIVO. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não é possível aferir a mínima ofensividade da conduta, diante da ausência de laudo pericial a comprovar o valor da res furtiva. [...] (AgRg no AREsp n. 2.339.948/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/3/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016